Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. CADASTRAMENTO PERANTE A PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS, E DIFICULDADE NA RECUPERAÇÃO DA CONTA DO REQUERENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA DO USUÁRIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em meados de 2022, o requerente teria se cadastrado na plataforma de serviços da requerida, e teria utilizado a sua identidade militar à realização desse cadastro; b) em 15.12.2022, o demandante não teria logrado êxito à alteração de seu número telefônico vinculado à sua conta, porquanto o aplicativo da demandada não teria aceitado a sua identidade militar; c) o acesso à conta do demandante teria sido negado, e teria sido solicitado a ele o envio de cópia da CNH ou RG, documentos os quais não possuiria; d) aduz que todas as alternativas propostas pela empresa à recuperação de seu cadastro demandariam acesso direto à sua conta, razão pela qual teria ficado impedido de acessá-la; e) em razão disso, teria sido privado de gerir seu comércio em época de grande movimento, o que teria causado “desgastes inimagináveis” e “transtornos psicológicos”; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial (ligações telefônicas e contatos via “WhatsApp”), o requerente ajuizou a presente ação em que pretende o restabelecimento de sua conta na plataforma de serviços e a condenação da empresa à reparação por danos extrapatrimoniais; g) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à recuperação da conta do requerente e à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.000,00).
2. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “foi identificado inconsistências no documento apresentado para validação do usuário na plataforma, deste modo, a fim de evitar qualquer irregularidade e danos ao usuário, a Recorrente procedeu com a inserção de restrição para verificação de segurança da conta”; b) “agiu dentro dos limites de sua autonomia, conforme os Termos e Condições de uso da plataforma”; c) inexiste falha na prestação do serviço, porque teria agido em exercício regular de direito; d) inexistem de danos extrapatrimoniais na hipótese dos autos, e, caso existentes, devem ser minorados.
3. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (“prints” de conversas por aplicativo de mensagens, de 16.12.2022 a 21.12.2022, com vistas à recuperação, sem êxito, da conta do requerente perante a plataforma de serviços – id 47883067, p. 1 a 33).
4. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação da recorrente de que teria agido em exercício regular de direito.
5. Configurada a falha na prestação do serviço, irreparável a sentença que condenou a requerida na obrigação de fazer consistente na recuperação da conta do requerente.
6. Por seu turno, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
7. Nesse prumo, a despeito da dificuldade em recuperar a conta do demandante perante a requerida, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte da requerida aos reclames do requerente, muito menos considerável perda de tempo útil (ele teria mantido contato com a requerida de 16.12.2022 a 21.12.2022), e tampouco descontrole financeiro em decorrência da inabilitação da conta registrada na plataforma de serviços.
8. No particular, a par da existência de outro meio de subsistência do requerente (militar da reserva), ele não se desincumbiu do ônus de comprovar: a) qual seria o comércio que exerceria na plataforma de serviços da requerida; b) a alegada solicitação realizada a clientes para que não realizassem pagamentos em sua conta perante a requerida; c) que teria suportado prejuízos em época de grande movimentação do comércio.
9. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46).
11. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.